Tribunal: TJES
Processo: 5020025-11.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020025-11.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: SILVIANE CARVALHO DA SILVA OTT
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE LIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUA. INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO. SERVIÇO ESSENCIAL. REQUERIMENTO ATENDIDO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5020025-11.2023.8.08.0012

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrida: SILVIANE CARVALHO DA SILVA OTT

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR -SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 8631193).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
violação do princípio da motivação das decisões – impedimento para ligação no mesmo imóvel;
b)
que não deferiu a ligação ao argumento de que já havia uma matricula ativa com débitos em aberto na residência neste mesmo endereço;
c)
que a sentença é
ultra petita
em relação ao
quantum
estabelecido a título de danos morais;
d)
reforma da sentença, com a improcedência do pedido indenizatório de danos morais ou subsidiariamente a sua redução.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada por danos morais e se houve demora ou negativa indevida em proceder com a ligação de água no imóvel da parte recorrida.

No que concerne à alegação da recorrente, de não ter responsabilidade sobre o acontecido, razão não lhe assiste, pois o caso dos autos se trata de serviço essencial, qual seja, a água, restando evidente que a negativa/demora na execução do serviço de fornecimento de água na residência da parte recorrida foi indevida, destacando-se que, após o deferimento da tutela de urgência requerida, o serviço foi devidamente fornecido na residência da recorrida, e se tratava de ligação nova (conforme solicitado previamente pela recorrida) e não religação de hidrômetro.

Outrossim, também não verifico qualquer violação ao princípio da motivação das decisões na sentença de 1º grau (aduzindo que não houve o enfrentamento dos argumentos apresentados em sede de contestação), isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...) se revela insubsistente a alegação defensiva acerca da existência de débito, visto que este se correlaciona a unidade consumidora distinta, sendo certo que o imóvel da autora, por se tratar de ligação nova, não havia qualquer dívida anterior”
(
sic
– ID 8630933, negritei).

Além do mais,
a demora da recorrente em promover a ligação de água no imóvel da recorrida, não pode ser admitida, em observância ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal.

A propósito, colaciono o seguinte precedente a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CORSAN. LIGAÇÃO DE ÁGUA EM RESIDÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O ATENDIMENTO. FALHAS DE SERVIÇO DEMONSTRADAS. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50021558820228210023, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 05-10-2023)

Ademais, ainda que o pedido fosse de religação de água no imóvel em comento, a cobrança de eventual débito em nome de terceiro não pode ser admitida, em decorrência de sua natureza pessoal,
não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
, pois não se vinculam à titularidade do imóvel.

Vejamos o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel.
Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014. [...]
(AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.)

Quanto ao dano moral, tenho que restou configurado, eis que a água potável é direito básico e essencial do consumidor, e tendo a situação enfrentada pela recorrida extrapolado a esfera do mero aborrecimento, a condenação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se
dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

razão pela qual
a sentença merece ser mantida integralmente.

Finalizando, entendo que não houve prolação de sentença
ultra petita
pelo juízo de 1º grau, notadamente em relação ao valor fixado a título de danos extrapatrimoniais, isto porque o pedido inicial foi claro ao pugnar pelo
“[...] pagamento de uma indenização de cunho compensatório pelos DANOS MORAIS causados ao requerente, na quantia que poderá ser decidida pelo entendimento do MM Juiz”
(
sic
– ID 8630912, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação,
que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)